Tribunal: TJMT
Processo: 1013162-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013162-33.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: AVP ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Anulatória que deferiu a liminar de suspensão da exigibilidade do Crédito Tributário constante na NAI 1076510001392020143, no valor de R$ 23.849, 58 (vinte e três mil, oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), bem como que o referido crédito não seja óbice à emissão de CND ou CPEN em favor do contribuinte.
Afirma que não foram fornecidos elementos suficientes para concessão de liminar.
Sustenta que foi emitido o Relatório Fiscal Circunstanciado anexo, cujas conclusões demonstram a ocorrência de infração tipificada na legislação fiscal, em especial, art. 47-E, IV, "c", da Lei Estadual no 7.098/1998 (redação da Lei Estadual no 10.978/2019), bem como a responsabilidade do solidária da parte autora.
Aduz que identificou a ocorrência de simulação pois a Agravada declarou não ter comprado as mercadorias relativas às notas fiscais consignadas no Anexo da Intimação Fiscal n° 237759_659_68_2018, todavia procedeu ao registro de entrada dessas notas fiscais em sua SPED (Escrituração Digital). Por outro lado, a vendedora (Fatima Grison ME) não possuía mercadorias para vender (estoque zerado).
Assevera que houve simulação de operações, objetivando proveito econômico, com a emissão de documento fiscal que não correspondeu à saída de bem ou mercadoria no estabelecimento estabelecendo-se a responsabilidade solidária da parte Agravada.
Acentua que a liminar deferida impede o Estado de promover a efetiva cobrança dos seus créditos em detrimento da má atuação empresarial da parte Agravada.
Ao final, pugna pela concessão da tutela recursal, a fim de que seja suspensa a decisão proferida em primeira instância, e no mérito, seja provido revogando definitivamente a liminar deferida.
É o relato necessário.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a suspensão postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Outrossim, o caput do artigo 300 do Novo CPC discorre sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Em síntese, a tutela de urgência revela-se na necessidade de viabilizar uma atuação pronta e eficaz para evitar um dano irreparável ou de difícil reparação, podendo, a qualquer tempo ser revogada.
No caso dos autos, tenho que a pretensão da Agravante não merece acolhida.
Infere-se da liminar proferida pelo juízo de primeira instância que não houve demonstração de um nexo de causalidade para justificar a responsabilização da Agravada pela infração cometida pela empresa FATIMA GRISON – ME:
“(...)
Da análise dos documentos e fatos trazidos pelo requerente, tenho que são suficientes a caracterizar a plausibilidade do direito invocado, permitindo o deferimento da tutela de urgência vindicada.
Verifico que o objeto da lide versa acerca da tributação da requerente como responsável solidária pelas supostas operações comerciais, que teriam sido realizadas com a empresa FATIMA GRISON – ME – MARASCA COMÉRCIO DE CEREAIS.
Como já relatei acima, a requerente nega a existência de qualquer relação comercial envolvendo a compra e venda das mercadorias apontadas nas notas fiscais referidas no documento de ID 52041064, anexas à Intimação Fiscal n. 237759/659/68/2018.
Investigando o referido documento, se nota que a motivação para o início da ação fiscal foi a constatação de “[...] evidências de infração à legislação tributária indicando que notas foram emitidas sem a ocorrência da operação mercantil e ou a prestação de serviço [...]”
Pois logo se vê que o próprio Fisco, para fins de emissão da intimação fiscal, tinha por base a inexistência de operação mercantil ou prestação de serviço, motivo pelo qual exigiu da requerente a apresentação de provas de sua ocorrência.
Acontece que a requerente nega a realização de qualquer transação comercial com a empresa FATIMA GRISON – ME – MARASCA COMÉRCIO DE CEREAIS. Diante da negativa, a exigência de qualquer prova dos fatos em face do contribuinte se mostra descabida por caracterizar prova de fato negativo, situação rechaçada pela doutrina e vedada pela jurisprudência.
Note-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA NEGATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Em regra, compete à parte autora a prova do fato constitutivo do direito, ao passo que cabe à ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos da inteligência do art. 373, I e II, do NCPC.
3. É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica.
4. O acórdão recorrido assentou que a causa de pedir reside na inexistência de prestação de serviços para justificar os pagamentos, não se podendo exigir prova de fato negativo da parte autora e não tendo sido comprovada a efetiva prestação do serviço pela ré.
Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula no 7 do STJ.
5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1793822/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021)
Ainda, examinando os atos administrativos do Fisco para a atribuição da qualidade de devedor solidário à parte autora, em relação às supostas irregularidades fiscais cometidas pela empresa FATIMA GRISON – ME, não é possível ver a correlação entre causa e efeito que pudesse levar à aplicação desse instituto jurídico.
O art. 124 do CTN considera solidários pela obrigação fiscal: “I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal; II - as pessoas expressamente designadas por lei”.
Discorrendo sobre o tema, Paulsen (2021, p. 296)[1] expõe que:
Têm interesse comum aqueles que figuram conjuntamente como contribuintes. É o caso, por exemplo, dos coproprietários de um imóvel relativamente ao IPTU ou à taxa de recolhimento de lixo. Efetivamente, conforme o STF, ‘O interesse comum de que trata o preceito em destaque refere-se às pessoas que se encontram no mesmo polo do contribuinte em relação à situação jurídica ensejadora da exação, no caso, a venda da mercadoria, sendo certo que esse interesse não se confunde com a vontade oposta manifestada pelo adquirente, que não é a de vender, mas sim de comprar a coisa’. Em outras palavras, não poderá ‘ser identificada em qualquer relação jurídica contratual, por exemplo, o que conduziria à inaceitável conclusão de universalidade da corresponsabilidade tributária.
Logo, para que haja a responsabilidade solidária entre a autora e a empresa FATIMA GRISON – ME é necessário que seja estabelecido a existência de “interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal” (art. 124, I do CTN), consistente, no meu sentir, na comprovação da existência da operação mercantil que ensejou a emissão das notas fiscais ou cooperação para a emissão de documento fiscal “que não corresponde à saída, à transmissão de propriedade ou à entrada de bem ou mercadoria no estabelecimento ou, ainda, à prestação ou à utilização de serviço”.
Consoante o art. 37, da Lei Estadual n. 7.098/98:
Art. 37 Constitui infração tributária toda ação ou omissão voluntária ou involuntária que importe em inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida nesta lei, no seu regulamento ou em atos complementares.
Como é possível notar, o dispositivo legal que tipifica a infração tributária prevê como tal “toda ação ou omissão voluntária ou involuntária” que importe em descumprimento de norma estabelecida naquela lei.
Consequentemente, para a subsunção do fato ao tipo penal previsto é necessário estabelecer o nexo de causalidade da conduta contribuinte ou agente, com a infração constatada.
Como já discorri em parágrafos anteriores, a motivação empregada pelo Fisco se mostra insuficiente para tal finalidade ainda mais se considerarmos a possibilidade de a requerente ser vítima e não a autora do ilícito fiscal constatado.
Deve-se ressaltar, nesse ponto, que houve o estorno, por parte da requerente, das notas fiscais que foram emitidas em seu nome, como é possível reparar nos documentos de ID 52042414, que são as notas fiscais de numeração: 284, 285 e 286.
Por fim, insta ressaltar o disposto no art. 112 do CTN:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Assim, tenho que os argumentos aqui despendidos encontram eco na legislação de regência em matéria tributária no que diz respeito à interpretação favorável a requerente, do disposto no art. 37, notadamente quanto à necessidade de estabelecimento do nexo de causalidade entre a sua conduta e à infração apurada.
Por fim, é necessário apontar que há também o perigo da demora, já que o lançamento do crédito tributário na conta corrente fiscal do contribuinte lhe causa vários constrangimentos de ordem administrativa, como a impossibilidade de emitir certidões, dificuldades para emitir notas fiscais, regime de fiscalização mais gravoso, dentre outras medidas previstas na legislação estadual.
É oportuno mencionar que o deferimento da medida de urgência somente ao final da ação tem o condão de criar perturbações à saúde financeira da impetrante; já o inverso, não ocorre, pois o Estado, poderá cobrar os atrasados, posteriormente, em caso de improcedência do pedido ou cassação da decisão.
Diante desses fundamentos, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar suspensão da exigibilidade do Crédito Tributário constante na NAI 1076510001392020143, no valor de R$ 23.849, 58 (vinte e três mil, oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), bem como que o referido crédito não seja óbice à emissão de CND ou CPEN em favor do contribuinte.
Expeça-se mandado para cumprimento.” (Id. 58795709)
Portanto, a liminar concedida tem como fundamento determinante na interpretação favorável da legislação de regência à Agravada no sentido de impedir constrangimentos de ordem administrativa em face da presunção de haver participado de uma simulação praticada por outra empresa.
Da mesma sorte, tem-se que não restou demonstrado urgência e muito menos dano irreparável ou de difícil reparação do Agravante que não possa aguardar o exame do mérito recursal pelo colegiado desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.
Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal vindicada.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Ao agravado para responder, no prazo legal.
Após, vista à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura eletrônica.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora